Tribunal: TJSP
Processo: 2026037-74.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Embargante não foi devidamente intimado para apresentar sua contraminuta ao agravo de instrumento, o que deve ser oportunizado – Necessidade de vista à parte contrária para manifestação – Decisão anulada.

Embargos acolhidos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2026037-74.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Adélia, em que são embargantes
JOSE SUFIN, JOSE ANTONIO MERLOTTI, ARSINEA BRUNHANI OLIVIO, JOSE
CARLOS OLIVIO e JOÃO LUIZ OLIVIO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A
(SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com determinação. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026037-74.2016.8.26.0000/50000 - Santa Adélia 2/2
EMBARGTES: JOSE SUFIN, JOSE ANTONIO MERLOTTI, ARSINEA BRUNHANI
OLIVIO, JOSE CARLOS OLIVIO E JOÃO LUIZ OLIVIO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
VOTO no 149.049
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CERCEAMENTO DE
DEFESA
Ocorrência
Embargante não foi devidamente
intimado para apresentar sua contraminuta ao agravo de
instrumento, o que deve ser oportunizado Necessidade de vista à
parte contrária para manifestação Decisão anulada.
Embargos acolhidos, com determinação.
Tratam-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
97/101, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo executado.
Sustenta o embargante que houve, no caso em análise, cerceamento de
defesa, uma vez que não houve intimação para apresentação de contraminuta. Pede, pois, o
acolhimento dos embargos e a anulação da decisão.
Manifestação do embargado a fls. 14/17.
É O RELATÓRIO.
De fato, era necessário que antes do julgamento fosse dada oportunidade
ao embargante para manifestação, quando estar-se-ia a cumprir o disposto no art. 9o, caput,
do Código de Processo Civil.
Assim sendo, diante da constatada irregularidade, ANULO o v. acórdão
proferido a fls. 97/101 e determino que se abra vista dos autos ao poupador agravado, para
que possa apresentar contraminuta ao agravo de instrumento na forma da lei.
Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, com determinação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator